Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Indeferida. Diligências ainda disponíveis. Recurso conhecido e não provido.

I Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante utilizou todas as diligências disponíveis para localizar os executados.
III. Razões de decidir
3. A Procuradoria do Distrito Federal dispõe de vários recursos para a localização dos executados. Dentre os bancos de dados disponíveis estão, por exemplo, o DETRAN; SITAF; Neoenergia Brasília; CAESB; Livro Fiscal Eletrônico; SERASA e SERPRO.
4. Não restou demostrado nos autos que o exequente utilizou todos os meios disponíveis ao seu alcance para a localização dos executados.
5. Em respeito ao princípio da cooperação judicial, ainda que não seja exigido no artigo 256, do Código de Processo Civil, o esgotamento de todos os meios de localização do citando para que seja deferida a citação do edital, é preciso comprovar nos autos que os meios disponíveis ao exequente foram ao menos tentados, a fim de que não haja uma sobrecarga de diligências ao Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto. 2. Para que seja deferida a citação por edital, é preciso que o exequente demostre que utilizou todos os meios disponíveis ao seu alcance para a localização do executado.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999305, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.5.2025 e TJDFT, Acórdão 1945090, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.